Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-07.2022.8.11.0005
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000350-07.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SIDELIS OLIVEIRA PINTO - CPF: 009.040.861-60 (APELANTE), PEDRO WILSON ARRAES DE OLIVEIRA AMADOR - CPF: 022.478.291-63 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS CUIABÁ (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença formulado por segurado, que alegou sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho. Laudo pericial judicial concluiu pela ausência de incapacidade laboral para as atividades habituais, embora tenha constatado redução permanente da capacidade laboral.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o apelante preenche os requisitos para a concessão do auxílio-doença; e (
ii
) a redução da capacidade laborativa é suficiente para a concessão do auxílio-acidente.

III.
Razões de decidir

3. O laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa para as atividades habituais, mas constatou redução permanente da capacidade laboral, o que justifica a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

4. O princípio da fungibilidade em ações previdenciárias autoriza a concessão de benefício diverso ao postulado, desde que preenchidos os requisitos legais, sem configurar decisão extra petita.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e conceder ao apelante o benefício de auxílio-acidente, a partir da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento:
"1. O princípio da fungibilidade nas ações previdenciárias permite a concessão de benefício diverso do inicialmente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais. 2. O auxílio-acidente é devido quando constatada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, independentemente da possibilidade de reabilitação para outra atividade."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991,
arts
. 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp: 2006779 RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12/12/2022; TJ-MT, AC: 0047930-20.2014.811.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/05/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Sidelis
Oliveira Pinto

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
Cível
da Comarca de
Diamantino
/MT, que, nos autos da
a
ção
p
revidenciária
de auxílio por incapacidade temporária

ou permanente
de natureza
acidentária

ajuizada pelo Apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS julgou o
s
pedid
o
s
inicia
is
improcedente
.

Nas razões recursais, o
A
pelante
sustenta
preencher os requisitos para a concessão
do auxílio por incapacidade temporária
,
alegando sequelas permanentes em razão de acidente, reconhecidas por laudo pericial, bem como limitação de mobilidade decorrente de parafusos nos tornozelos. Aponta, ainda, sua baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e a natureza braçal de suas atividades laborais, como limpeza de terrenos, roçadas e coleta de recicláveis, dificultando sua reinserção no mercado de trabalho.

Requer a reforma da sentença para que lhe seja concedido o auxílio por incapacidade temporária desde 06/06/2017, com a determinação de que o INSS promova sua reabilitação em atividade compatível com seu quadro clínico, além da condenação da Autarquia em honorários advocatícios.

Preparo dispensado.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia trazida à instância recursal consiste em verificar se o Autor preenche os requisitos para a concessão d
o benefício de auxílio-doença/por incapacidade temporária
previstos no art.
59
da Lei 8.213/91.

O referido artigo estabelece:

Art.
59
.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

Dessa norma, depreende-se que o
benefício será devido apenas se atendidos os seguintes requisitos: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando aplicável, e comprovação de moléstia que incapacite temporariamente o segurado para o trabalho que lhe garanta subsistência.

No caso concreto, o autor ajuizou ação previdenciária alegando ser portador de fratura na perna, incluindo o tornozelo, e de artrose não especificada, ambas decorrentes de acidente de trabalho. Sustenta que a incapacidade o impede de exercer qualquer atividade profissional, sobretudo por desempenhar trabalho braçal que exige grande esforço físico. Informa, ainda, que recebeu auxílio-doença de 25/12/2013 a 05/06/2017, quando o benefício foi cessado, embora continuasse incapacitado.

Contudo, na perícia judicial realizada,
o
auxiliar do juízo concluiu pela ausência de incapacidade laboral
, conforme se extrai do laudo
pericial:

“(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do tornozelo direito, submetido ao tratamento cirúrgico, estando em acompanhamento médico e uso de medicamento, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente, contudo apresenta redução permanente na capacidade laborativa habitual, exigindo maior esforço físico para a sua realização.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

b) Do Requerente:

(01) O(a) autor(a) é portador(a) de deficiência/moléstia/doença? De que espécie?

Resposta:
Sim, sequela de fratura do tornozelo direito.

(02) Constatada a enfermidade, qual a data aproximada de seu surgimento? Fundamente.

Resposta:
No dia 09 de dezembro de 2013, conforme laudo pericial pelo INSS
.

(03) A incapacidade para o trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognóstico de recuperação)? Fundamente.

Resposta:
Não
constatado incapacidade
para a atividade laborativa habitual.

(05) A deficiência/moléstia/doença de que é portador (a) o (a) autor (a) encontra-se em fase evolutiva ou residual? Fundamente.

Resposta: Consolidada, conforme relatórios médicos e exames complementares.

(06) A parte autora pode exercer alguma(s) atividade(s) profissional já exercida por ela anteriormente?

Resposta: Sim.

c) Do Requerido:

6- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

Resposta: Serviços gerais. Realizava atividades em geral, limpeza de ruas, terrenos, propriedades públicas, reforma e consertos de obras públicas.

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Constatada limitação para o exercício da atividade profissional declarada.

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Não

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Não constatado.

11- Qual a data de início da doença?

Resposta: No dia 09 de dezembro de 2013.

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: Não
constatado

incapacidade
para a atividade laborativa habitual.

22- Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

Resposta: Sim.

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

Resposta: Sim.

24- Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

Resposta: Sim.

(.
..) negritei”.

O laudo técnico conclui, portanto, que não há incapacidade laborativa para as atividades habituais, mas que a parte Autora apresenta redução da capacidade laborativa.

Em casos de benefício por incapacidade, a convicção do julgador baseia-se,
via de regra
, na prova pericial. Embora o magistrado não esteja
adstrito
ao laudo, sua recusa exige robusto conjunto probatório, dada a posição imparcial e tecnicamente qualificada do perito judicial.

As alegações da parte Autora, amparadas em documentos médicos, não são suficientes para desconstituir as conclusões periciais obtidas mediante exame criterioso.

Assim, mostra-se indevida a concessão do auxílio-doença.

Contudo, reconhece-se o direito ao
auxílio-acidente
, considerando que a perícia constatou limitação permanente para o trabalho habitual decorrente do acidente, o que reduz a capacidade laborativa.

O Direito Previdenciário, amparado por princípios de proteção social, admite a aplicação do princípio da fungibilidade entre benefícios previdenciários, assegurando a concessão do benefício mais vantajoso, ainda que não pleiteado expressamente, desde que preenchidos os requisitos legais, sem que isso configure decisão extra petita.

Cito jurisprudência que reforça o princípio da fungibilidade e a proteção ao segurado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. APOSENTADORIA POR IDADE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO INICIALMENTE PRETENDIDO. DIREITO RECONHECIDO POR MEIO DE POSTERIOR AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TERMO A QUO DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA. CONVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Este STJ tem firme entendimento, no sentido de que diante da relevância social e alimentar dos benefícios previdenciários, pode o julgador conceder benefício diverso ao pleiteado na inicial, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto.
3. É entendimento consagrado nesta Corte Superior
o
de que, na ausência do preenchimento dos requisitos necessários à obtenção de benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo e, tendo sido reconhecido o direito por meio de posterior ajuizamento de ação judicial, o termo a quo dos efeitos financeiros do benefício será a data da citação válida. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2006779 RJ 2022/0176784-0, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022 RSTP vol. 405 p. 161 - negritei)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o princípio da fungibilidade nas ações previdenciárias permite a concessão de benefício diverso do inicialmente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legai; e (
ii
) se estão presentes os elementos necessários para a concessão do auxílio-acidente, conforme previsto na legislação. III. Razões de decidir 3.
O princípio da fungibilidade, amplamente aceito nas ações previdenciárias, permite a concessão de benefício diverso do pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais, para assegurar a proteção social do segurado. 4. O laudo pericial atestou a redução parcial e permanente da capacidade laborativa do apelante, o que, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, justifica a concessão do auxílio-acidente.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente é devida quando constatada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, ainda que não tenha sido o benefício inicialmente pleiteado, com base no princípio da fungibilidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/1991, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ,
A
gInt

no REsp: 2006779 RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12/12/2022; TJ-MT, AC: 0047930-20.2014.811.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/05/
2
020.

(
N
.U 1000503-36.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
P
ublicado

no DJE 09/10/2024
- negritei
)

Some-se a isso o fato de que a reabilitação profissional, seja ela potencial ou efetiva, não impede a concessão do auxílio-acidente. Nesse sentido, os §§ 1º e 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 dispõem que o auxílio-acidente será devido
“até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado”
, sendo pago “independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado”.

Dessa forma, a perda ou redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido é suficiente para assegurar ao segurado o direito ao auxílio-acidente, conforme preconizado pela legislação.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRABALHO - INSS – PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado. 2.
Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.
3. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste. 4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.”
(TJ-MT - AC: 00479302020148110041 MT, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020 - negritei)

Cito, para corroborar, o entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, no Tema 416, firmou o entendimento de que o grau de redução da capacidade não interfere no direito à concessão do auxílio-acidente.

No que concerne ao termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual seja
06/06/201
7
, porquanto o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais nº 1.729.555/SP e nº 1.786.736/SP, em 9/6/2021 (
DJe
1º/07/2021), afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ), firmou a seguinte tese jurídica: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”
.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”
, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3º.

Diante do
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Sidelis

d
e Oliveira Pinto
, r
eformando a sentença recorrida para, com base no princípio da fungibilidade,
conceder ao Autor o benefício do

auxílio-acidente
,

com efeitos a partir d
o dia seguinte
cessação do auxílio-doença (
06/06/2017
).
Deve-se observar a prescrição quinquenal, aplicando-se a correção monetária pelo INPC a contar de cada parcela devida e juros de mora equivalentes aos rendimentos da caderneta de poupança, a partir da citação válida, conforme a Súmula 204 do STJ. A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, nos termos de seu art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025